Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO SUBMETIDAS AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de teses que implicam conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.

2. A disciplina legal estabelecida para a cédula de crédito bancário (CCB), que é promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito, admitiu, conforme expresso no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, porque ausente regra restritiva específica, a capitalização de juros, que pode ocorrer mesmo se estipulada em periodicidade diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula ajustada no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor.

3. Vem de longa data o entendimento de que não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.